Tribunal: TJSP
Processo: 2018116-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade deduzido pela agravante. Pretensão à reforma.
O benefício em questão pode (e deve) ser revogado a qualquer tempo, se revelado nos autos estiver que não deveria ter sido concedido ou que desapareceu o contexto fático que deu ensejo à concessão. Argumentos trazidos pela agravante

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade deduzido pela agravante. Pretensão à reforma.
O benefício em questão pode (e deve) ser revogado a qualquer tempo, se revelado nos autos estiver que não deveria ter sido concedido ou que desapareceu o contexto fático que deu ensejo à concessão. Argumentos trazidos pela agravante que não demonstram que o agravado não faz jus ao benefício concedido. Presunção legal que, no caso dos autos, nada por ora elide. Litigância de má fé não caracterizada.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018116-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante GSIC –
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. –
EPP, é agravado FABIO FURTADO BRUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
2
Agravo de Instrumento n. 2018116-25.2020.8.26.0000
Voto n. 20.285
Comarca:
Franco da Rocha (1a Vara Cível)
Agravante:
GSIC Distribuidora e Comércio de Materiais para Construção
Ltda. EPP
Agravada:
Fabio Furtado Brum
MM. Juiz:
Raul Marcio Siqueira Júnior
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o pedido de revogação do benefício da
gratuidade deduzido pela agravante. Pretensão à
reforma.
O benefício em questão pode (e deve) ser revogado a
qualquer tempo, se revelado nos autos estiver que não
deveria ter sido concedido ou que desapareceu o
contexto fático que deu ensejo à concessão. Argumentos
trazidos pela agravante que não demonstram que o
agravado não faz jus ao benefício concedido. Presunção
legal que, no caso dos autos, nada por ora elide.
Litigância de má fé não caracterizada.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GSIC
Distribuidora e Comércio de Materiais para Construção Ltda. EPP contra a
decisão de fls. 209, integrada pela de fls. 221/221 (dos autos originais), que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face Fabio Furtado
Brum, não acolheu a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o benefício
concedido e não vislumbrou a litigância de má fé.
Pugna pela reforma da decisão para revogar a gratuidade da
justiça concedida ao agravado, determinando o acréscimo das custas e
honorários da execução ao cálculo da dívida, bem como a aplicação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
3
por litigância de má fé (fls. 14).
Não foi deduzido pedido de tutela recursal de urgência.
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
A agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face
do agravado objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 557,05
(quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).
A decisão agravada rejeitou a impugnação à gratuidade da
justiça apresentada pela agravante ao seguinte fundamento (fls. 222 dos autos
originais):
“No caso em tela, não há elemento nos autos que demonstre
que a declaração de pobreza não é verdadeira.
Entendo que deveria o Exequente, ao ingressar com o presente
pedido, produzir prova segura, da qual não restasse qualquer dúvida, a
ensejar o não acolhimento do pedido formulado pelo Executado.
O Exequente não pode esquecer-se que, ao afirmar que as
condições financeiras do Executado está longe da condição de pobreza
declarada nos autos, deveria COMPROVAR que tal valor permita ao
Executado arcar com as custas e despesas processuais.”
Desta forma, mantenho o benefício ora concedido.
Quanto a alegação de litigância de má fé, não vislumbro sua
ocorrência, desta forma, deixo de condenar o Executado em suas penas”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início, registre-se que a concessão da gratuidade ao
agravado não corresponde à exoneração definitiva ao pagamento dos ônus da
sucumbência, mas, sim, suspensão da respectiva exigibilidade, nos termos do
disposto no § 3o, do artigo 98, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
4
O § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece
que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.”.
Comentando o aludido dispositivo, José Augusto Garcia de
Sousa ressalta que “A única novidade do CPC/2015, no particular, foi
deixar expresso o ônus probatório do credor em relação à insubsistência
da situação de pobreza da parte sucumbente” (Comentários ao Novo
Código de Processo Civil. Coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo
Cramer. 2a Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016. Página 166).
Neste recurso, a agravante insiste no pedido de revogação do
benefício, aos seguintes argumentos: “A carteira de trabalho do agravado informa que
ele recebe R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) por hora trabalhada, como
torneiro ferramenteiro. Sendo a jornada mensal de 220 horas, multiplicadas pelo valor da hora
trabalhada, resulta o valor mensal de R$5.995,00 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco
reais) 2, valor que supera e muito o critério utilizado pela Defensoria Pública para a concessão
do benefício:” (fls. 8); “A carteira de trabalho do agravado, por si só, não faz
prova dos seus rendimentos, tendo ele dolosamente deixado de
apresentar seu holerite, que certamente atestaria o recebimento de
adicionais de periculosidade/insalubridade e horas extras e também sua
declaração de imposto de renda e extratos bancários - renda mensal (que não foi totalmente
comprovada pelo agravado) - não é o único critério de demonstração de capacidade econômica”
(fls. 9 grifos não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
5
Em relação à esposa do agravado afirma o seguinte: “pelo que se
vê na carteira de trabalho da senhora Eliane, ela não tem registro desde a demissão do último
emprego em 02/01/2013 - folha 112 -, mas isso não quer dizer que ela não tenha uma
atividade remunerada, que não registrada. (...) pesquisou o nome e CPF da senhora Eliane na
Junta Comercial e Receita Federal e averiguou que ela é empresária no ramo de material de
construção como titular da empresa individual (...)” (sic) (fls. 10).
Aduz, ainda, que “acessou os perfis do agravado e sua esposa no
Facebook, e (...) descobriu que o senhor Fabio e sua esposa são pastores na Igreja Renascer em
Cristo em Francisco Morato”, trazendo páginas da referida rede social para defender
a litigância de má-fé do agravado, nos seguintes termos: “Não se pode admitir que
um pastor, parte devedora em processo judicial, omita dolosamente informações sobre seu
patrimônio, sobre seu salário e que exerce outra atividade remunerada, que lhe dão capacidade
financeira para arcar com as custas e honorários advocatícios” (sic) (fls. 11).
Todavia, razão não lhe assiste.
A Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária
deva ser concedida àqueles que comprovarem a hipossuficiência, a teor do
artigo 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Todavia, o melhor entendimento é no sentido de que o artigo
4o da Lei n. 1.060/1950 e, agora, o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil
(que estabelecem a presunção de hipossuficiência, mediante simples
declaração da parte) foi, o primeiro, recepcionado pela Lei Maior, e o segundo,
consequentemente, é constitucional, conforme os seguintes precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal: (a) 1a Turma Recurso Extraordinário n.
204.305/PR Relator Ministro Moreira Alves Acórdão de 5 de maio de 1998,
publicado no DJU de 19 de junho de 1998; e (b) 2a Turma Recurso
Extraordinário n. 205.746/RS Relator Ministro Carlos Velloso Acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
6
26 de novembro de 1996, publicado no DJU de 28 de fevereiro de 1997.
Ressalte-se que esta C. Câmara não destoa desse
entendimento, como se pode conferir nestes julgados: (a) Agravo de
Instrumento n. 2205519-74.2019.8.26.0000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa Acórdão de 25 de novembro de 2019; e (b) Agravo Interno n.
1000068-23.2017.8.26.0620/50000
Relatora Daniela Menegatti Milano

Acórdão de 9 de dezembro de 2019.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 13a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2204904-55.2017.8.26.0000 Relator Francisco Giaquinto Acórdão de 18 de
dezembro de 2017, publicado no DJE de 23 de janeiro de 2018; (b) 30a Câmara
de Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2022383-79.2016.8.26.0000
Relator Andrade Neto Acórdão de 29 de junho de 2016, publicado no DJE de
6 de julho de 2016; e (c) 33a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2213213-65.2017.8.26.0000.8.26.0000 Relator Sá Duarte
Acórdão de 27 de novembro de 2017, publicado no DJE de 1o de dezembro de
2017.
Não há, pois, nenhuma incompatibilidade entre a presunção
legal de insuficiência de recursos e a Constituição Federal.
No caso concreto, a presunção legal de insuficiência de
recursos não é elidida pelos elementos de convicção constantes dos autos, nem
tampouco pelas alegações lançadas neste agravo, mormente considerando o
fato de que a agravante não se desincumbiu de seu ônus, contentando-se
em alegar que a “carteira de trabalho do agravado, por si só, não faz prova dos seus
rendimentos” (fls. 9) e que o agravado “omitiu dolosamente” seu holerite, seus
extratos bancários e o fato se ser pastor baseado em fotografias extraídas de
rede social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018116-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.285
7
Com efeito, como acima consignado, trata-se de ônus da
agravante de comprovar que agravado não faz jus ao benefício concedido.
Além disso, os argumentos em relação à esposa do agravado
em nada tem o condão de alterar a gratuidade a ele concedida.
Nesse cenário, nada autoriza que o benefício concedido seja
revogado, nem tampouco a condenação do agravado por litigância de má-fé, por
isso que não caracterizada nenhuma das condutas previstas no artigo 80, do
Código de Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)